Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713620-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO EXECUTADO: ELZA GONDIN TEIXEIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Após determinação para cumprimento voluntário da obrigação, restou certificado o decurso do prazo concedido à executada (Id 39941914). Pela manifestação de Id 41064109, o exequente WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO requer a penhora do valor depositado no processo n.o 0701663-41.2018.8.07.0001 em favor da executada, a fim de garantir a presente execução, no valor atualizado de R$ 94.943,35. Em análise ao referido feito, observa-se que houve o depósito judicial do valor de R$ 568.066,40, oriundo de adjudicação de direitos sobre imóvel da executada, com previsão de liberação em favor desta após o trânsito em julgado da sentença (Id 30619704 – proc. 0701663-41.2018), ainda pendente de apreciação em sede de apelação pela 3a Turma Cível deste TJDFT. Nesse quadro, defiro a penhora no rosto dos autos do processo n.o 0701663-41.2018.8.07.0001, em trâmite junto à 3a Vara Cível de Brasília, atualmente em sede de apelação junto à 3a Turma Cível, para a garantia do presente cumprimento de sentença, com valor devido de R$ 94.943,35, atualizado até 07/11/2022. Expeça-se oficio para comunicação direcionada àquele feito. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora